Tribunal: TJES
Processo: 5006236-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006236-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO JOSE ARAUJO CARVALHO

AGRAVADO: SANDRA VALERIA LARANJA GONCALVES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO/EMENTA E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO PARA REGISTRAR RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração no Agravo de Instrumento n. 5006236-44.2024.8.08.0000, opostos por Sandra Valéria Laranja Gonçalves contra acórdão (id 11226456) que, por unanimidade e conforme fundamentação e ementa, negou provimento ao recurso interposto por Antônio José Araújo Carvalho, mas cujo dispositivo, por erro material, registrou “dar provimento”. Pedido de correção para constar “negar provimento”. A Defensoria Pública, em nome do embargado, informou não apresentar contrarrazões por se tratar de anotação sobre erro material (id 13953849).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de sanar, via embargos de declaração (CPC, art. 1.022, III), erro material consistente em contradição entre a fundamentação/ementa e o dispositivo do acórdão, para fazer constar o real resultado: recurso desprovido.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Embargos de declaração constituem via adequada para correção de erro material (CPC, art. 1.022, III), notadamente quando há dissonância patente entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão.

O acórdão embargado afirma, na ementa, “RECURSO DESPROVIDO” (id 11226456 – p. 1) e, no voto condutor da Relatora Desembargadora Heloisa Cariello, “NEGO PROVIMENTO ao presente recurso” (id 11226456 – p. 7), revelando a vontade colegiada de manter a decisão agravada.

A proclamação do resultado no dispositivo (“dar provimento”) decorre de equívoco material que não reflete a deliberação do órgão julgador e compromete a coerência do julgado, impondo sua retificação para alinhamento ao voto e à ementa.

A ausência de resistência específica pelo embargado, que reconhece tratar-se de erro material, reforça a natureza meramente reparadora da providência, sem alteração do conteúdo decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material consistente em contradição entre a fundamentação/ementa e o dispositivo do acórdão.

A retificação deve alinhar o dispositivo à vontade colegiada expressa no voto e na ementa, sem modificação do conteúdo decisório.

Constatado o equívoco, impõe-se adequar o dispositivo para constar “conhecer e negar provimento ao recurso”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5006236-44.2024.8.08.0000
.

EMBARGANTE: SANDRA VALÉRIA LARANJA GONÇALVES
.

EMBARGADO: ANTÔNIO JOSÉ ARAÚJO CARVALHO.

RELATOR: DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por Sandra Valéria Laranja Gonçalves (id 11904083) em face do venerando acórdão de id 11226456, que analisou o agravo de instrumento interposto por Antônio José Araújo Carvalho.

A embargante aponta a existência de erro material no julgado, vício que, por sua natureza, autoriza o manejo da via aclaratória para fins de correção e aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

Após reexame dos autos, constatei que assiste razão à embargante. A contradição apontada é flagrante e reside na dissonância entre a fundamentação desenvolvida no corpo do venerando acórdão e a proclamação final do resultado do julgamento.

A análise empreendida pela eminente Relatora, Desembargadora Heloisa Cariello, e acompanhada à unanimidade pelo Colegiado julgador, foi exaustiva em demonstrar a improcedência das teses recursais do então agravante. A ementa do julgado é categórica ao registrar “RECURSO DESPROVIDO” (id 11226456 – p. 1). Da mesma forma, a conclusão do vot
o condutor é inequívoca ao afirmar: “Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO a
o presente recurso, mantendo-se irretocável a r. decisão vergastada” (id 11226456 – p. 7).

Não obstante a clareza da deliberação colegiada, o dispositivo do venerando acórdão, por evidente equívoco material, consignou resultado diametralmente oposto, nos seguintes termos: “Decisão: À unanimidade, conhecer e
dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator” (id 11226456 - p. 2).

Trata-se, portanto, de clássico erro material, que não reflete a vontade do órgão julgador e que gera manifesta insegurança jurídica, devendo ser prontamente sanado. A própria parte embargada, representada pela Defensoria Pública, reconheceu a natureza do vício ao manifestar-se no id 13953849, abstendo-se de apresentar contrarrazões por entender tratar-se de mera anotação sobre erro material.

Nesse contexto, o acolhimento dos presentes embargos é medida que se impõe para restaurar a integridade lógica do julgado, alinhando o seu dispositivo à fundamentação que o sustenta.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, sanando o erro material apontado, retificar a parte dispositiva do acórdão de id 11226456, que passará a ter a seguinte redação:
“Decisão: À unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.